Tribunal: TJMT
Processo: 1001608-66.2024.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001608-66.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SELVINO ALVES DA SILVA - CPF: 332.856.240-00 (APELANTE), ELISANGELA APARECIDA DA SILVA - CPF: 866.289.171-34 (ADVOGADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (APELADO), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO CONCURSAL. ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. NOVAÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, cumprimento de sentença ajuizado por credor em face de empresa em recuperação judicial, sob fundamento de impossibilidade de execução após o encerramento formal do procedimento recuperacional.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a pretensão executiva estaria prescrita, considerando a natureza do crédito e o marco inicial do prazo prescricional; e (ii) saber se, encerrada a recuperação judicial, é possível o credor prosseguir com execução individual, e sob quais condições.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a alegação de prescrição, porquanto o crédito exequendo é aparelhado em título executivo judicial, atraindo o prazo quinquenal do art. 206, § 5o, I, do CC/2002, não superado no caso.

4. Encerrada a recuperação judicial, autoriza-se o ajuizamento de execução individual pelos credores não satisfeitos.

5. A despeito da autonomia da via executiva, o crédito novado sujeita-se obrigatoriamente às condições estabelecidas no plano de recuperação judicial aprovado, notadamente quanto ao valor (deságio) e à forma de pagamento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. O crédito judicial exequível, quando formalmente reconhecido, submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002. 2. Encerrada a recuperação judicial, é admissível a execução individual do crédito não adimplido, devendo observar, contudo, os parâmetros de valor e parcelamento definidos no plano aprovado.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
SELVINO ALVES DA SILVA
contra sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485 VI do CPC. Sem custas e honorários.

Explica que a Recuperação Judicial da ré Trêscinco Distribuidora de Automóveis Ltda., foi formalmente encerrada em decisões definitivas, portanto, não há mais possibilidade de habilitação ou cobrança dentro do processo de recuperação judicial.

Defende que conforme dispõe o artigo 61, §2o, da Lei 11.101/2005, uma vez encerrada a recuperação judicial, os credores não satisfeitos devem buscar seus direitos pelas vias ordinárias, inclusive via execução.

Ao final requer a parcial reforma da sentença reconhecendo-se a possibilidade legítima da execução individual do crédito judicial.

Nas contrarrazões a apelada defende a ocorrência da prescrição, pois trata-se de reparação civil, sendo condenada ao pagamento de danos morais, portanto, a prescrição é trienal (artigo 206 §3o. V do CC).

No mérito, argumento que o crédito deve se sujeitar aos efeitos do plano de recuperação judicial aprovado e homologado mediante a novação (deságio de 50% e pagamento em 08 anos).

Faz pedido alternativo: “caso seja reconhecido o crédito do valor penhorado no valor de R$ 31.726,35 (trinta e um mil setecentos e vinte e seis reais e trinta e cinco centavos), requer que seja aplicado o deságio de 50%, totalizando o montante de R$ 15.863,17 (quinze mil oitocentos e sessenta e três reais e dezessete centavos), devendo ser pago no prazo de 08 anos (96 meses), conforme cálculo do Executado, plano de recuperação judicial aprovado e decisão do Magistrado constante nos autos no 0002951-36.2015.8.11.0041;”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
SELVINO ALVES DA SILVA
contra sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485 VI do CPC. Sem custas e honorários.

Primeiramente, quanto a prescrição invocada nas contrarrazões, esta não merece guarida.

Isso porque a pretensão executiva é aparelhada com título executivo judicial (certidão de crédito). Logo, incide à espécie o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

Nesse sentido,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXCUTÓRIA. TÍTULO JUDICIAL. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pretensão executiva é aparelhada com título executivo judicial (certidão de crédito). Logo, incide à espécie o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil.

2. Na hipótese, a certidão de crédito (por ausência de bens da devedora) foi emitida em 28/9/2016, marco da fluência do prazo prescricional, e o cumprimento de sentença foi retomado 2/10/2019, quando não ultrapassado, portanto, o prazo quinquenal e, nessa medida, não há falar em prescrição da pretensão executiva.

3. Recurso “conhecido e desprovido.” (Acórdão 1303404, 07225836820208070000 , Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE CONDENOU A AGRAVANTE A REPARAR DANOS DECORRENTES DO ATROPELAMENTO SOFRIDO PELO FILHO DA AGRAVADA. DECISÃO QUE REJEITA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. EXECUÇÃO LASTREADA EM CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA EM 17/08/2017. EXECUÇÃO DISTRIBUÍDA EM 07/05/2021. OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS PREVISTO NO INCISO I DO § 5o DO ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL . MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00712959220238190000, Relator.: Des(a). MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 14/12/2023, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4a)

Seguindo no mérito, assiste razão o apelante.

Isso porque uma vez encerrada a recuperação judicial não se pode mais determinar a habilitação, portanto, deve a parte credora utilizar as vias executivas ordinárias para a cobrança do seu crédito, como assim fez o apelante.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OI S/A . CRÉDITO CONCURSAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL ENCERRADA. IMPOSSIBILIDADE DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DAS VIAS EXECUTIVAS ORDINÁRIAS PELO CREDOR. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO REFORMADA.APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível, No 50004510820068210021, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Carmem Maria Azambuja Farias, Julgado em: 14-02-2024)”.

Em que pese isto, é indiscutível que o crédito deve se submeter as diretrizes estabelecidas na Plano de Recuperação.

A respeito:

“7. Na hipótese, a recuperação judicial ainda não foi extinta por sentença transitada em julgado, podendo o credor habilitar seu crédito, se for de seu interesse, ou apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, observadas as diretrizes estabelecidas no plano de recuperação aprovado, diante da novação ope legis (art. 59 da LREF).” (REsp n. 1.655.705/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 25/5/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPUGNAÇÃO . CRÉDITO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (TEMA REPETITIVO 1.051). RECURSO ESPECIAL PROVIDO . INCONFORMISMO. PROCEDIMENTO RECUPERACIONAL ENCERRADO. NOVAÇÃO DO CRÉDITO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL QUE SE SUBMETE AO PLANO DE RECUPERAÇÃO HOMOLOGADO . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Cumprimento de sentença fundado em inadimplemento contratual, discutindo-se, em impugnação, a submissão ou não do crédito perseguido ao plano de recuperação judicial. 2 . Hipótese em que o Tribunal de origem, embora reconhecendo a natureza concursal do crédito exequendo, afastou sua submissão aos efeitos do plano de recuperação judicial homologado pelo juízo falimentar sob o fundamento de que fora anteriormente excluído do procedimento recuperacional em razão de sua iliquidez à época, reconhecendo a existência de coisa julgada material. 3. Entendimento que contraria a legislação federal atinente à matéria, divergindo, igualmente, da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 4 . A teor do art. 49 da Lei 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos, o que conduz à conclusão de que a submissão de um determinado crédito à Recuperação Judicial não depende de provimento judicial anterior ou contemporâneo ao pedido, bastando que se refira a obrigações cujos fatos geradores foram praticadas anteriormente a ele, conforme já definido por esta Corte no Tema Repetitivo 1.051 .5. Por outro lado, a novação automática do crédito concursal (ope legis), prevista no art. 59 da Lei 11.101/2005, implica, primeiro, que ele terá nova conformação (valor, parcelamento) determinada pelo que previsto no plano de recuperação judicial para a mesma classe creditória, e que sua cobrança, embora encerrado o procedimento de recuperação judicial, deverá ser requerida em conformidade com o definido no plano aprovado na recuperação judicial .6. Nos termos da jurisprudência do STJ, 'o credor preterido, conquanto não seja obrigado a se habilitar, deve se submeter aos efeitos da recuperação judicial na execução individual, pois, de acordo com a Lei no 11.101/2005, a novação atinge todos os créditos concursais, indistintamente' (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.979 .280/RS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 9/12/2022).7. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2038258 SP 2022/0358379-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

Desta feita, autoriza-se o processamento da execução individual, contudo, observadas as diretrizes delineadas no plano de recuperação aprovado.

Inaplicável o §11o. do artigo 85 do CPC eis que não houve condenação na sentença.

Ficam advertidas as partes quanto a possibilidade de aplicação de multa, em caso de abuso do direito de recorrer.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a sentença, mantendo a rejeição da tese de prescrição e autorizando o prosseguimento da execução; contudo, observadas as diretrizes delineadas no plano de recuperação aprovado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025